Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0716222-64.2022.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM BRUNO SANTOS DE SANTANA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM BRUNO SANTOS DE SANTANA apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (processo referência n. 0718207-65.2022.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 22-maio-2022 (ID 35505512). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, nos termos da certidão de ID 35525733. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator